Tribunal: TJES
Processo: 5016453-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ezo Santana contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de reparação por danos corporais, materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando sua renda e os documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça visa garantir o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O juiz pode indeferir o benefício caso existam elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo esta relativa (juris tantum) e passível de desconstituição por prova em contrário.

O agravante exerce a função de motorista e possui renda bruta média de pouco mais de dois salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício, pois não há prova inequívoca de que possa arcar com as custas sem prejuízo próprio.

O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme o §4º do artigo 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 99, § 3º, do CPC pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física deve ser deferido quando ausente prova suficiente de que o requerente pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A contratação de advogado particular não é, por si só, motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 102 e 99, § 4º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016453-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EZO SANTANA

AGRAVADO: LUCAS JACOB SCHUTZ e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ezo Santana contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de reparação por danos corporais, materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando sua renda e os documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça visa garantir o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O juiz pode indeferir o benefício caso existam elementos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo esta relativa (juris tantum) e passível de desconstituição por prova em contrário.

O agravante exerce a função de motorista e possui renda bruta média de pouco mais de dois salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício, pois não há prova inequívoca de que possa arcar com as custas sem prejuízo próprio.

O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade, conforme o §4º do artigo 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no artigo 99, § 3º, do CPC pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física deve ser deferido quando ausente prova suficiente de que o requerente pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

A contratação de advogado particular não é, por si só, motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 102 e 99, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ezo Santana
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id 45641357), que, nos autos da
ação

de
reparação por danos corporais, materiais, morais decorrentes de acidente de trânsito

ajuizada em face de
Lucas Jacob Schutz
e outros
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) restou comprovado nos autos que não dispõe de condições econômicas para suportar as custas e despesas processuais; (ii) o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita contraria o disposto nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015. Além disso, os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015 foram devidamente atendidos. Assim, defiro o processamento do agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

O objeto do recurso em tela é a decisão que julgou improcedente o pedido autoral de deferimento da gratuidade da justiça.

A assistência jurídica gratuita, prevista na Constituição Federal, visa garantir o pleno acesso à justiça, especialmente àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com os custos processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.

O estado de pobreza mencionado pela Lei nº 1.060/50, assim como pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), busca viabilizar o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, no momento da demanda, a parte demonstre não dispor de condições financeiras para suportar tais despesas. Ressalte-se que o benefício concedido não implica isenção absoluta, mas sim desoneração temporária, limitada até o momento em que o beneficiário tenha condições de arcar com as despesas sem prejuízo próprio ou de sua família.

Conforme se extrai dos autos eletrônicos (id externo 45641357), o Magistrado de primeira instância fundamentou o indeferimento da gratuidade judiciária no entendimento de que, em razão das declarações de imposto de renda dos últimos três anos, o agravante não teria comprovado sua condição de hipossuficiência perante o Poder Judiciário, nem demonstrado que o pagamento das custas comprometeria sua saúde financeira ou a subsistência de sua família.

É certo que, na condução do feito, o juiz pode indeferir a gratuidade judiciária caso haja razões robustas nos autos que afastem a presunção de necessidade econômica. A presunção
juris tantum
pode ser desconstituída mediante prova em contrário, seja produzida pela parte contrária ou constante dos próprios autos.

Todavia, observo que o agravante exerce a função de motorista, com renda bruta média de pouco mais de dois salários mínimos, o que justifica a concessão do benefício. Ademais, o pedido de gratuidade formulado por pessoa física somente deve ser indeferido mediante prova inequívoca de sua desnecessidade, o que, neste caso, não verifico, inexistindo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4° do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas,
conheço
do presente agravo de instrumento para, no mérito, a ele
dar
provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.